Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016359-30.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória no 1017755-55.2016.8.11.0041 proposta contra DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, que determinou a realização de prova pericial, sendo arcada pela agravante.
Afirma ser incabível a inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos necessários à elucidação da causa estão colacionados à inicial da Monitória e serviram de parâmetro para elaboração da exordial dos embargos.
Aduz que deverá ser observado o art. 33 do Código de Processo Civil vigente o qual dispõe que “CADA PARTE PAGARÁ A REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO QUE HOUVER INDICADO; A DO PERITO SERÁ PAGA PELA PARTE QUE HOUVER REQUERIDO O EXAME (...)”.
Alega estarem os presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar que o Agravante tenha prejuízo com eventuais honorários periciais fixados.
Requer, ao final, o recebimento do presente agravo, por instrumento, aplicando-se o efeito suspensivo pleiteado, e, no mérito, para que seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada.
É o breve relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença do periculum in mora necessário e autorizador para o deferimento da medida pleiteada.
A agravante se insurge contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova, bem como imputou ao ora agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Diz que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC), além de ser incabível a inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos necessários à elucidação da causa estão colacionados à inicial da Monitória e serviram de parâmetro para elaboração da exordial dos embargos.
Pois bem.
Numa análise perfunctória dos autos, nota-se que a agravante ingressou com ação monitória (id no 53138958) alegando ser credora da quantia de R$ 96.393,04 (noventa e seis mil e trezentos e noventa e três reais e quatro centavos), decorrente do Contrato de Cheque Especial e Adiantamento a Depositante, de titularidade do requerido, posto que após a concessão do crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento do título.
Uma vez citado, o requerido venho aos autos oferecer Embargos à monitória e reconvenção (id no 53138958) requerendo os benefícios da justiça gratuita e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e aventando, em preliminar, a nulidade da cobrança diante da duplicidade da cobrança do mesmo título, requerendo a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiencia técnica; a apresentação pela Agravante dos documentos contábeis e extratos que comprovam a evolução dos pagamentos efetuados pelo Agravado; a revisão de encargos contratuais; a inexigibilidade do débito pretendido na monitória, posto haver duplicidade da cobrança. Requereu tutela de urgência pela retirada das anotações em cadastros restritivos de crédito e Sisbacen, com pedido de exibição dos extratos de conta corrente, contrato de adiantamento ao depositante, contrato de aquisição das cotas, dentre outros.
Conclusos, o MM. Juiz deferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravado por considerá-lo hipossuficiente e considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que consumidor possui hipossuficiência em sua produção, aliado ao fato de que não há demonstração da evolução do débito questionado, com fito de elucidar melhor a controvérsia posta em juízo, deferindo o pleito de exibição de toda a documentação atinente à relação entre as partes, com os extratos de conta corrente pelo período solicitado e, também, que a Agravante demonstre, por documentação idônea, a origem do crédito (cálculo, utilização e evolução) do valor de R$ 42.301,47 a título de “adiantamento”. (id no 53138958)
O MM juiz designou audiência de conciliação, no qual o embargante manifestou pela necessidade de pericia em face da cobrança da CDI. (id no 22324182), sobrevindo a decisão recorrida nos seguintes termos:
“Em que pese o expresso requerimento da parte ré reconvinte quanto a produção da prova pericial, para comprovação de sua tese de duplicidade na cobrança de valores, certo é que é da parte autora o ônus da prova quanto a regularidade do seu direito. De tal modo, tenho que no caso mostra-se imperiosa a realização do trabalho, às expensas da instituição financeira. (...)” – id no 34689570
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo na hipótese, portanto, as normas da Lei no 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor.
Aliás, houve tentativas várias, de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei. Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” ( DJ 09/09/2004).
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor prevê, no seu art. 6o, VIII, como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Outrossim, o Código de Processo Civil/2015, no seu art. 373, dispõe sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em hipótese de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório pela parte que deveria fazê-lo, verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
O § 1o do art. 373 do CPC/2015 inovou ao trazer essa possibilidade, e com isso tornou menos rígida a regra geral disposta nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo-se, porém, atentar para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.
Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1o ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:
A partir da previsão do § 1o do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por meio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia essa obrigação, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que tiver mais aptidão para produzir a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. SEGUROS. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E DA SOLIDARIEDADE NA BUSCA DA VERDADE REAL. TERMO DE COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça. 4. Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe em dificultar a realização da prova pretendida ou retardar a solução da causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. [...] (Agravo, No 70067450312, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 16-12-2015)
A agravante, a priori, pode facilmente fazê-lo, pois tem mais capacidade técnica e financeira em relação ao agravado, que, aliás, é beneficiário da justiça gratuita, além de que a recorrente também será beneficiado com a produção de referida prova.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte a agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora